Tribunal: TJSP
Processo: 1020055-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial c.c. indenizatória - Sentença de procedência em parte, para declarar desfeito o contrato, restituindo os contratantes ao status quo e para condenar os réus a restituírem ao autor a quantia de R$ 23.154,39, já abatidos os pagamentos que comprovadamente fizeram os réus em nome do autor - Inconformismo dos réus - Não

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial c.c. indenizatória - Sentença de procedência em parte, para declarar desfeito o contrato, restituindo os contratantes ao status quo e para condenar os réus a restituírem ao autor a quantia de R$ 23.154,39, já abatidos os pagamentos que comprovadamente fizeram os réus em nome do autor - Inconformismo dos réus - Não acolhimento - Incontroverso que o vínculo contratual perdurou por apenas 12 dias - Os elementos de convicção não corroboram a tese de que houve arrependimento, por parte do apelado, e nem evidenciam descumprimento de obrigações contratuais, pelos apelantes - Higidez da declaração de resilição bilateral do negócio jurídico, sem imposição de multa contratual, já que ambas as partes explicitaram a intenção de quebra do contrato - O retorno dos contratantes ao status quo ante é consequência do distrato, daí o acerto da determinação de restituição dos valores, com abatimento das despesas comprovadamente honradas pelos apelantes - Sentença mantida - Recurso desprovido.